Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712288-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUDMILA ELEN PARREIRAS DE SOUZA JORGE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra o acórdão n.o 1752020 (ID n.o 52032931 - Pág. 2/5) proferido por esta 7a Turma, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao banco réu que baixe o gravame relativo ao financiamento do veículo I/Chev Tracker LT AT (Tracker), ano 2016/2016, placa PAV-0628, ano 2016, Código Renavam 01108443505, Chassi: 3GNCJ8CW4GL271186, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID n.o 52312573 - Pág. 1/5), o embargante alega omissão quanto ao excesso do valor da multa arbitrada e a exiguidade do prazo estabelecido para cumprimento da determinação judicial. Requer o saneamento do vício para suprir a omissão apontada. Intimada a se manifestar, a parte embargada em contrarrazões aduz a intempestividade dos embargos de declaração interpostos (ID n.o 52445633 - Pág. 1), razão pelo qual pugna pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os pressupostos de admissibilidade, verifica-se que os embargos são intempestivos, razão pelo qual não deve ser conhecido. O artigo 1.023, do CPC, estabelece que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ademais, o artigo 219 do CPC estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o artigo 224 do mesmo estatuto, estabelece que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Em suma, o recurso de embargos de declaração deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão. No caso dos autos, o acórdão atacado (ID n.o 52032931 - Pág. 2/5) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe no dia 11/09/2023 (segunda-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 12/09/2023 (terça-feira), conforme certidão de ID n.o 51204043 - Pág. 1. Assim, o prazo para interposição de embargos de declaração teve início em 13/09/2023 (quarta-feira) e terminou em 19/09/2023 (terça-feira). Ressalta-se que o advogado do Banco registrou ciência da intimação em 11/09/2023, às 04h11min51seg. Intempestivo, por conseguinte, o recurso de embargos de declaração interposto em 10 de outubro de 2013 (ID n.o 52312573 - Pág. 1). A esse respeito, confira-se precedente deste e. Tribunal, quanto a inadmissibilidade dos embargos ante a sua intempestividade, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 494, I, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. O acórdão embargado foi publicado em 29/12/2022, mas os embargos de declaração foram opostos em 28/3/2023. Logo, o recurso é intempestivo, o que o impede de ser conhecido (...)”. (Acórdão 1692672, 07339920420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. De tal modo, por estar intempestivo o recurso interposto pelo embargante, o não conhecimento é medida que se impõe. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por serem intempestivos. Publique-se. Intimem-se.